Tribunal: TJBA
Processo: 0501884-30.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. APELADO CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. GUARIDA PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO APELADO E AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. APELADO RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS EVIDENCIANDO SE DEDICAR À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia,

contra sentença (ID 27215246) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que condenou Mateus Souza de Jesus, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, devido a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Nas razões recursais (ID 21275254), o
Parquet
assevera que além dos antecedentes, a culpabilidade do Apelado também é prejudicial, motivo pelo qual pretende um maior incremento da pena-base. Ademais, ressalta que o Apelado responde a outras ações criminais e, por isso, requer o afastamento da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado. Por fim, pleiteia a alteração do regime prisional para o semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A partir do cotejo pormenorizado dos autos, denota-se que merece parcial guarida a irresignação ministerial com relação à primeira fase do cálculo dosimétrico. A leitura da sentença fustigada evidencia que a pena-base do Apelado foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, diante da análise desfavorável dos antecedentes criminais. Malgrado, para assim proceder, o Juízo de piso apresentou como fundamentação a existência de ações penais em curso contra o Apelado, o que não pode ser admitido. Afinal, o Enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça é claro ao preconizar que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Sendo assim, a despeito do entendimento firmado pela Promotoria de Justiça e pelo magistrado singular, cumpre afastar, ainda que de ofício, a análise negativa dos antecedentes criminais. Em contrapartida, assiste razão ao órgão ministerial aduzir que a culpabilidade do Apelado é desfavorável. Com efeito, não se pode olvidar que o Apelado foi preso em flagrante trazendo consigo 0,30 gramas de cocaína, cuja natureza revela um elevado grau de nocividade, além de guardar, em sua residência, 138,00 gramas de maconha, cuja quantidade revela uma maior reprovabilidade na sua conduta. Em função da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, justifica-se o aumento da reprimenda basilar, de forma preponderante, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Diante do exposto, a pena-base deve ser readequada para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão do afastamento, de ofício, da avaliação negativa dos antecedentes criminais e, por outro lado, do reconhecimento da prejudicialidade da culpabilidade do Apelado.

Ademais, também merece amparo a pretensão ministerial de afastamento da minorante atinente ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Deveras, o Apelado responde a outras ações penais (sob os números: 0300306-73.2016.8.05.0274, 0504335-85.2016.8.05.0274 e 0500864-90.2018.8.05.0274), referentes aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Sobre a matéria, sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é que a existência de outros processos criminais, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. Destarte, nota-se que realmente não estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 33, §4
o
, da Lei 11.343/06 para aplicação do aludido redutor de pena. Assim, considerando que não houve atenuante nem agravante reconhecida na sentença e que a minorante referente ao tráfico de drogas está sendo afastada, a correta e nova reprimenda do Apelado é 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade do Apelado está sendo modificada para montante superior a 04 (quatro) anos de reclusão, passa a ser inviável proceder à sua substituição por pena restritiva de direito, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Logo, a sentença deve ser reformada também nesse ponto.

Outrossim, considerando que a pena privativa de liberdade do Apelado tornou-se superior à 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, o que importa no acolhimento do pleito derradeiro.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0501884-30.2018.8.05.0141
, que tem como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e como Apelado,
MATEUS SOUZA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação

interposto,

nos termos do voto do Relator.